Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076-STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de juízo de retratação do acórdão, quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados, salvo hipóteses excepcionais que justifiquem a adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Todavia, o próprio STJ, mesmo após a fixação da tese repetitiva, admite a aplicação excepcional da equidade, em atenção ao art. 8o e ao § 8o do art. 85 do CPC, em casos nos quais a fixação proporcional resultaria em verba honorária desarrazoada ou injusta.
4. No caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 15.000,00 observou os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, sendo valor adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, de modo a garantir justa remuneração ao patrono da parte vencedora.
5. A simples divergência entre o valor da causa e os honorários fixados não impõe a revisão do julgado quando presentes justificativas fundadas na razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
Mantem-se os honorários advocatícios arbitrados na sentença, mesmo após a definição do Tema 1.076 do STJ, quando a sua fixação resultar em valor desarrazoado ou desproporcional à complexidade da causa.